Tribunal: TJDFT
Processo: 0723494-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723494-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CENTRO ESPECIALIZADO ODONTO NEW LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que indeferiu o requerimento de redirecionamento da execução ao sócio da pessoa jurídica executada. O agravante afirma que os débitos executados são provenientes de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e possuem origem tributária. Informa que o redirecionamento da execução fiscal possui fundamento no art. 7o-A, § 4o, da Lei n. 11.598/2007 e no art. 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar n. 123/2006. Alega que a extinção da pessoa jurídica precisa seguir o trâmite previsto em lei (arts. 1.033 a 1.038 do Código Civil). Explica que a apresentação de certidões negativas de débitos expedidas pelos órgãos fazendários não é requisito para a baixa e extinção de pessoas jurídicas, razão pela qual a agravada conseguiu a baixa da sociedade na Junta Comercial, mesmo com o débito tributário anteriormente constituído. Acrescenta que os sócios tornam-se responsáveis solidários pelos débitos da empresa extinta ainda que a comprovação da regularidade das obrigações tributárias seja desnecessária para a extinção da pessoa jurídica conforme arts. 4o e 5o da Lei Complementar n. 123/2006. Sustenta que a impossibilidade de inclusão dos sócios administradores como corresponsáveis pelos débitos de pessoa jurídica extinta com dívidas fiscais torna inviável a cobrança, porquanto não há mais a pessoa jurídica devedora, tampouco patrimônio passível de eventual constrição. Destaca que o sócio responde no caso da liquidação da sociedade empresarial enquadrada no formato de microempresa. Transcreve julgados a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para redirecionar a execução fiscal ao sócio-administrador da agravada. Pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar requerida. Sem preparo, diante da isenção legal. Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O sujeito passivo da obrigação principal retratado pela pessoa física ou jurídica a quem incumbe o pagamento do tributo pode ser tanto o contribuinte quanto o responsável (art. 121 do Código Tributário Nacional). A responsabilidade do contribuinte é originária, porque ele possui relação pessoal e direta com o fato gerador, enquanto a obrigação do responsável – aquele que não reveste-se da condição de contribuinte – decorre de expressa disposição de lei. O art. 128 do Código Tributário Nacional preconiza que a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. A norma que reconhece a legitimidade de atribuir-se a responsabilidade pelo pagamento do tributo àquele que não possui relação de natureza econômica com o fato gerador visa facilitar a fiscalização e a arrecadação tributárias. Contudo, essa responsabilidade não pode ser atribuída a qualquer pessoa. É necessário que o terceiro esteja vinculado ao fato gerador da obrigação. Os sócios podem ser responsabilizados pelo fisco por dívidas da sociedade nas hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.[1] A possibilidade de inclusão do sócio-administrador da sociedade no polo passivo da ação executiva é admitida mediante a comprovação de que houve infração à lei. O Superior Tribunal de Justiça adotou a seguinte orientação por meio da Súmula n. 435: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. O referido entendimento foi adotado no Tema Repetitivo n. 630 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese firmada restou assim redigida: Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. A análise dos autos originários indica que a empresa executada não funciona no domicílio fiscal por ela informado. Entretanto, a eventual presunção de dissolução irregular da contribuinte não enseja o automático redirecionamento da execução para o seu sócio-administrador, mormente quando a certidão de dívida ativa está endereçada somente para a empresa e diante da necessidade de processo administrativo prévio para garantir o contraditório e a ampla defesa do ex-sócio. A instauração de processo administrativo que contemple o sócio executado no polo passivo mostra-se necessária porque o responsável pela dissolução da empresa deve coincidir com o detentor da gerência na oportunidade do surgimento da obrigação tributária, por meio da materialização do fato gerador ou do vencimento do respectivo tributo.[2] Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA. DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. LIAME. CONDUTA. SÓCIO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.371.128/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), fixou a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 2. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (STJ, Súmula 435). 3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1805486, 07455016120238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no PJe: 31/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO SÓCIO ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. CTN. ART. 135, INC III. STJ. TEMA Na 981. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio administrador da sociedade empresária recorrida, por não ter sido encontrada em seu respectivo domicílio fiscal por ocasião da tentativa de citação. 2. De acordo com a regra prevista no art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são "pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2.1. Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a não localização da sociedade empresária no endereço fornecido como domicílio fiscal gera a presunção relativa de dissolução irregular, o que torna possível a responsabilização do sócio administrador, diante do dever de manter atualizados os registros alusivos à atividade empresária nos órgãos de fiscalização tributária. 3. No caso em análise, a despeito de não ter a sociedade agravada sido encontrada em seu respectivo domicilio fiscal, o que faria presumir sua dissolução irregular, não há notícias de que o pretenso sócio diretor exercia "poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular", circunstância que afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, em conformidade com a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 981). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1801433, 07378212520238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O caso concreto possui peculiaridades por tratar-se a pessoa jurídica executada de microempresa. A Lei Complementar n. 123/2006 instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e assim dispôs em seu art. 9o, com a redação dada pela Lei Complementar n. 147/2014: Art. 9o O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. (...) § 4o A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. § 5o A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores. O artigo supratranscrito não pode ser interpretado dissociado do disposto no art. 135 do Código Tributário Nacional. É o que infere-se da Súmula n. 430 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. O redirecionamento da execução fiscal para os sócios de microempresa e empresa de pequeno porte não é automático no caso de existirem débitos tributários em aberto após a baixa cadastral da pessoa jurídica e do seu encerramento regular. A prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos é necessária. Veja-se nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO NESTA SEDE. REDIRECIONAMENTO. LEI COMPLEMENTAR N. 123/06. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não angularizada a relação processual na origem, resta prescindível a intimação da parte adversa para contraminuta, ante a ausência de ofensa ao contraditório, conforme reiteradamente decidido nos precedentes promanados desta derradeira instância ordinária. 2. Ademais, a regra instituída na Lei Complementar 123/2006 (arts. 4o e 5o) não pode ser interpretada sem o diálogo com as hipóteses de responsabilidade tributária previstas no Código Tributário Nacional (CTN). Nesse trilhar, consoante entendimento do Enunciado de Súmula n. 430 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o inadimplemento tributário não funda, por si só, a responsabilidade solidária, restando imprescindível depreender se há os demais requisitos insertos nos arts. 134 e 135, ambos do CTN. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Fenecendo razões para se depreender a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos (art. 135 do CTN), inexiste mácula na decisão hostilizada que indeferiu o pedido de redirecionamento formulado pelo ente político. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1648528, 07261062020228070000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ENCERRAMENTO. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. REQUISITOS. NECESSIDADE. 1. A regra instituída na Lei Complementar 123/2006 não pode ser interpretada sem o diálogo com as hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária dos sócios, prevista no artigo 135 do CTN. 3. Em idêntico sentido, o Enunciado 430/STJ: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 4. A mera falta de pagamento do imposto não autoriza, por si só, o redirecionamento do feito executivo, sendo exigida a demonstração de irregularidades, ou seja, atos com excesso de poderes ou com infração à lei ou ao contrato social, nos termos do artigo 135 do CTN. 5. A ausência de prova, indício ou qualquer alegação acerca de eventual irregularidade no encerramento da pessoa jurídica devedora, mas simples desejo do Fisco em satisfazer seu crédito mediante a localização de patrimônio pessoal do sócio, sem que tenha sido apurada sua responsabilidade, impede o redirecionamento da execução fiscal. 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1643767, 07064931420228070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. [2] Acórdão 1142400, 20150110930376RMO, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5.12.2018, publicado no DJE: 14.12.2018. Pág.: 298/305.